Tribunal: TJBA
Processo: 0176109-46.2003.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0176109-46.2003.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CONDOMINIO COSTA DO SAUIPE

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA, ROBERTO DOREA PESSOA

ESPÓLIO: JOSE LUIZ ALMEIDA TEIXEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
MARCOS RAFAEL CALEGARI CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
.
INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração
opostos

no agravo interno
nº
0176109-46.2003.8.05.0001.2
, em que é embargante
SAUÍPE S/A
e em que é embargado
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça